Tribunal: STF
Processo: Rcl 69792
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 1.027.633 – TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.